Tribunal: STF
Processo: Rcl 78082
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO PELA QUAL SE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cemig Geração e Transmissão S.A., em desfavor de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0011515-27.2017.5.03.0099, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.121633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral) e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, Omar Pinto Souza, contra a Cemig, pleiteando diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial. Informa que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido.  



    3. Registra que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal reclamado negou provimento, mantendo sua condenação. Argumenta sobre a negativa de conhecimento do recurso de revista e o agravo de instrumento ao recurso de revistas interpostos. Aduz que o agravo interno apresentado teve provimento negado.  



    4. Aponta que o recurso extraordinário interposto não foi admitido, sob o fundamento de ausência de repercussão geral, e que o agravo em recurso extraordinário apresentado teve provimento negado. Informa de embargos de declaração opostos os quais estão pendentes de julgamento.  



    5. Sustenta que o Juízo reclamado declarou a responsabilidade da reclamante, inobservando os entendimentos acerca da matéria, afastando a aderência ao Tema RG nº 1.046 e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    6. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão da decisão reclamada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011513-57.2017.5.03.0099, até julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, no ARE nº 1.121633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.”



    (ARE nº 1.121.633-RG/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).  



    12. A 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação da ora reclamante, impondo-se transcrever trecho do acórdão (e-doc. 3, p. 2-5; grifos acrescentados):  



    “EMENTA: EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. Na demanda pela equiparação salarial, compete ao reclamante, paragonado, comprovar os fatos constitutivos do direito requerido, sendo da reclamada o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele pleito, tendo como parâmetros o disposto nos arts. 461 e 818 da CLT e na Súmula n.º 6 do TST.



    (...)



    JUÍZO DE MÉRITO



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 



    DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE EQUIPARAÇÃO 



    A reclamada alega que a prova testemunhal demonstrou que os paradigmas possuíam salário maior porque eram tecnicamente mais capacitados do que o autor, salientando que, de forma qualitativa e quantitativa, todos os paradigmas se destacavam em comparação ao reclamante. Aduz que a declaração da testemunha indicada pelo autor não comprovou equiparação das funções. Por outro lado, alega que existe quadro de carreira na empresa - PCR - reconhecido pelo sindicato, o que afasta a possibilidade da equiparação salarial entre seus empregados, devendo ser observada a pactuação coletiva, nos termos do art. 7º, XXVI, da CF/1988. 



    Pede, a exclusão da diferença salarial por equiparação.



    Analiso. 



    Segundo o art. 461 da CLT e a Súmula n.º 06 do TST, para a concessão da equiparação salarial é imprescindível o exercício, em local comum, pelo paradigma e pelo paragonado, empregados de um mesmo empregador, de trabalho com valor, produtividade, perfeição técnica e funções equivalentes, nas quais o tempo de exercício entre um e outro seja inferior a dois anos (desempenho simultâneo de tarefas).



    Mesmo nessas condições, a equiparação salarial será indevida se houver quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, nos termos do art. 461, §2º, da CLT, e da Súmula n.º 06 do TST. 



    Regulamentando a matéria, a Portaria n.º 2, de 2006, da Secretaria de Relações do Trabalho - SRT, do MTE, dispõe como requisitos dos quadros de carreira a discriminação ocupacional de cada cargo, com suas subdivisões, o estabelecimento de critérios de promoção, alternadamente, por antiguidade e merecimento, e a estipulação de parâmetros de desempate.



    Neste aspecto também merece destaque a OJ-SDI1 n.º 418, do TST: 



    Não constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários que, referendado por norma coletiva, prevê critério de promoção apenas por merecimento ou antiguidade, não atendendo, portanto, o requisito de alternância dos critérios, previsto no art. 461, §2º, da CLT.



    Concluo, nesse contexto, que o plano de cargos e remunerações - PCR - implantado pela reclamada, conforme se infere do ACT sob id f21f155 - Pág. 2, e cujas regras para progressão salarial foram alteradas posteriormente segundo os documentos de id ca390d4 e b128c38 (denominados "Critérios - Alterações Salariais Decorrentes da Avaliação de Desempenho 20../20..), dentre outras, não elide a pretensão do reclamante à equiparação salarial. É que, a despeito de ter sido referendado por norma coletiva, não prevê critérios de promoção, alternadamente, por antiguidade e merecimento. Somente por merecimento são previstas as promoções, conforme o próprio título transcrito acima já revela. Também o documento de id 904600e, denominado de "Administração de Cargos e Remuneração - IP-5.12, versão de 05/10/2015, denota que todas as progressões (PH - progressão horizontal, PVMF - progressão vertical para a mesma função, PVTOF - progressão vertical para outra função) dependem, dentre outros fatores, do desempenho do empregado, isto é, depende de ter sido alcançado o nível de desempenho definido nos critérios do processo de Gestão de Desempenho, em geral "superação das expectativas" ou "pleno atendimento das expectativas".



    Realmente, a análise das fichas financeiras sob id 758cd42, e887eb3, 8931833 e 3d203cd comprova que havia uma diferença salarial entre os salários base do paragonado e dos modelos.



    Quanto à instrução probatória, por se tratar de fato constitutivo do direito em discussão, competia ao reclamante comprovar a existência da identidade de funções com os paradigmas. Já à reclamada o ônus da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do referido direito, nos termos dispostos nos arts. 461 e 818 da CLT e na Súmula n.º 06 do TST, (...)



    (...)



    E a recorrente, diversamente de sua alegação recursal, não comprovou maior produtividade dos modelos, já que somente o preposto prestou essa declaração, e o depoimento da própria parte não lhe beneficia e, ademais, sequer cuidou a ré de exibir a documentação relativa a supostas escalas de produtividade. 



    Destarte, é devida a equiparação salarial deferida na sentença. 



    Desprovejo.”  



    13. Observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no tocante ao reconhecimento do direito ao recebimento dos valores referentes à equiparação salarial, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do pedido, tanto nesta via reclamatória como em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Ademais, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais coletiva, matéria de competência do Tribunal laboral.  



    14. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral).  



    15. A reclamante aponta, ainda, que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, o qual tem o seguinte teor:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    16. Vê-se, contudo, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do mencionado dispositivo. O Tribunal reclamado tão somente ratificou o entendimento referente ao direito do ora beneficiário quanto ao adicional de periculosidade.  



    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 09 de outubro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator